Tribunal: TJSP
Processo: 1500806-26.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Condenação imposta pela origem – Pleito defensivo voltado à mitigação da pena e ao abrandamento do regime – Reprimenda que comporta singelo ajuste – Quantidade e natureza da droga constrita que não ensejam a exasperação da basal – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.